Tribunal: TJSP
Processo: 1003533-62.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços educacionais – Sentença de improcedência dos embargos monitórios – Irresignação da embargante – Inadmissibilidade – Prova documental apresentada pela instituição de ensino, que demonstra a contratação dos serviços e do financiamento do valor das mensalidades, para pagamento de parte das prestações após a conclusão do curso – Financiamento com prazo

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços educacionais – Sentença de improcedência dos embargos monitórios – Irresignação da embargante – Inadmissibilidade – Prova documental apresentada pela instituição de ensino, que demonstra a contratação dos serviços e do financiamento do valor das mensalidades, para pagamento de parte das prestações após a conclusão do curso – Financiamento com prazo superior ao período do curso – Ausência de comprovação da quitação do débito – Afastamento da arguição de prescrição, considerada a data do vencimento das parcelas do financiamento – Prazo quinquenal não consumado – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003533-62.2018.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante VANESSA
SOUZA MENEZES, é apelado FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO UNIARARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003533-62.2018.8.26.0472 -Voto no 1403
2
Recurso de Apelação n. 1003533-62.2018.8.26.0472
Apelante: Vanessa Souza Menezes
Apelada: Fundação Hermínio Ometto
MM. Juiz de Direito: Valdemar Bragheto Junqueira
Comarca: Porto Ferreira 2a Vara Cível
Voto no 1403
AÇÃO MONITÓRIA
Prestação de serviços educacionais

Sentença
de
improcedência
dos
embargos
monitórios

Irresignação da embargante
Inadmissibilidade
Prova
documental apresentada pela instituição de ensino, que demonstra
a contratação dos serviços e do financiamento do valor das
mensalidades, para pagamento de parte das prestações após a
conclusão do curso
Financiamento com prazo superior ao
período do curso Ausência de comprovação da quitação do
débito Afastamento da arguição de prescrição, considerada a
data do vencimento das parcelas do financiamento
Prazo
quinquenal não consumado Sentença mantida Recurso não
provido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de sentença (fls. 171/174), cujo relatório se adota, que, em ação
monitória proposta por Fundação Hermínio Ometto em face de Vanessa Souza Menezes,
julgou procedente o pedido monitório e improcedentes os embargos monitórios,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, convertendo-se
o mandado inicial em mandado executivo, no valor de R$ 2.704,07, atualizado pela Tabela
Prática do TJSP, com juros de mora de 1%, ambos desde a data do ajuizamento da presente
ação. Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da
condenação.
Irresignada, recorre a ré (fls. 177/196), aduzindo, em síntese, que os
documentos apresentados são unilaterais e parte deles sem assinatura. Argumenta que
iniciou o curso no início do ano de 2012 e que requereu o trancamento da matrícula no ano
de 2014, de modo que a dívida referente ao ano de 2016 não poderia ser cobrada. Por
derradeiro, afirma que a dívida estaria prescrita, tendo em vista que os valores cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003533-62.2018.8.26.0472 -Voto no 1403
3
decorrem de contrato firmado em 2011. Forte nessas premissas, propugna pelo provimento
do recurso, com o acolhimento dos embargos monitórios.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 197/198).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 202/212).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória proposta por Fundação Hermínio Ometto em
face de Vanessa Souza Menezes, com o escopo de obter a satisfação do crédito oriundo de
prestação de serviços educacionais, conforme os documentos instruídos com a petição
inicial, dentre eles a planilha de cálculo de fl. 47.
Citada, a apelante apresentou embargos monitórios (fls. 110/124), nos quais,
argumentou, em síntese, que (i) iniciou o curso de enfermagem junto à autora em 2012 e
realizou o trancamento da matrícula em 2014, não havendo, portanto, razão para cobrança
de valores devidos em 2016; (ii) parte dos documentos acostados aos autos estariam sem
assinatura, (iii) a dívida estaria prescrita, tendo em vista que os valores cobrados decorrem
de contrato firmado no ano de 2011 e (iv) não há especificação clara de quais mensalidades
estariam em atraso.
Após a réplica (fls. 130/142), sobreveio sentença que acolheu a pretensão da
autora e rejeitou os embargos monitórios (fls. 171/174).
Tecidas essas considerações, ao examinar os autos, verifica-se que é
incontroverso que a apelante se matriculou no curso de enfermagem na instituição de
ensino recorrida, com início no primeiro semestre de 2012.
O contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 21/26), pactuado em
13.10.2011, prevê, em sua cláusula segunda, renovação semestral por meio de Termo de
Adesão Contratual e Requerimento de Matrícula. Além disso, o Termo de Contrato de
Financiamento da Fundação Hermínio Ometto (PagFácil, fls. 37/39) permite o pagamento
de parte das mensalidades após a conclusão do curso, conforme descrito na cláusula quarta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003533-62.2018.8.26.0472 -Voto no 1403
4
do instrumento:
“CLÁUSULA QUARTA: O DEVEDOR, por este ato, escolhe financiar o
valor do Curso de Enfermagem noturno 5 anos, no qual ingressou em
2012, que perfaz o montante total de R$50.800,80, em 96 (noventa e seis)
vezes de R$519,17, tendo abatido o valor da mensalidade normal do curso
que é de R$846,68, o percentual de 37,5%, equivalente ao valor de
R$317,51. Sobre o valor da parcela serão aplicados os mesmos percentuais
de reajustes incidentes sobre as mensalidades regulares do referido curso,
conforme tabela de mensalidades publicadas e devidamente registradas em
cartório anualmente, nunca superior ao reajuste do dissídio coletivo dos
professores daquele ano.
Parágrafo Primeiro Caso o DEVEDOR venha abandonar, desistir, trancar,
cancelar sua matrícula ou transferi-la para outra instituição, deverá
recompor, em valores, a diferença das mensalidades relativas ao período
cursado, proporcionalmente aos serviços prestados, dando início ao
pagamento no mês subsequente ao evento.
Parágrafo Segundo o valor da diferença a ser recomposta será dividido em
parcelas de modo que nenhuma delas supere o valor das mensalidades
redefinidas no caput desta cláusula, observadas as condições de reajuste
acordadas neste Instrumento” (fl. 38).
Neste contexto, a autora, ora apelada, apresentou os requerimentos de
rematrícula, atinentes ao segundo semestre de 2012 (fls. 27/28), primeiro semestre de 2013
(fls. 29/30), segundo semestre de 2013 (fls. 31/32), primeiro semestre de 2014 (fls. 33/34)
e segundo semestre de 2014 (fls. 35/36). Ademais, o histórico escolar de fls. 45/46 revela
as disciplinas cursadas pela aluna, e as respectivas notas atingidas, nos anos de 2012, 2013
e 2014 (fls. 45/46).
Além disso, a própria apelante confirma diversas vezes, ao longo do
processo, que iniciou o curso de enfermagem no ano de 2012 e que requereu o trancamento
da matrícula no ano de 2014. Como exemplo, nos embargos monitórios, a apelante afirma
que “começou a estudar em 2012 e parou em 2014, com o trancamento” (fl. 114). No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003533-62.2018.8.26.0472 -Voto no 1403
5
recurso de apelação, aduz que “a cobrança de valores de 2016 é impossível, uma vez que
diante da própria documentação apresentada é possível observar o trancamento da
matrícula em 2014” (fl. 183) e ainda “o juiz reconheceu em sentença que houve o
trancamento da matrícula de 2014, contudo, reputou válido a forma de cobrança com
vencimentos posteriores à desistência” (fl. 189).
Sendo assim, é incontroverso que a aluna iniciou o curso em 2012 e
requereu o trancamento da matrícula em 2014.
Consoante se observa da planilha de fl. 47, a instituição de ensino cobra
valores relativos à diluição do valor das mensalidades em um número maior de meses. O
vencimento destas últimas prestações, é fato, ocorreram no primeiro semestre de 2016.
Contudo, o que importa é que elas diziam respeito ao ano letivo de 2014, período em que a
apelante não nega que estudou, no qual foram prestados os serviços educacionais.
Cumpre observar que, diante da impossibilidade da prova de fato negativo
(inadimplemento das mensalidades), cabia à apelante juntar documentos concernentes ao
adimplemento das obrigações contratuais.
Muito embora tenha argumentado em suas razões de defesa, não há
elementos probatórios que possam evidenciar verossimilhança das alegações, máxime
porque, desde a contratação, houve assunção expressa do pagamento das parcelas do
contrato de prestação de serviços educacionais e das parcelas do financiamento “PagFácil”.
Em suma, incontroversa a prestação dos serviços e não tendo havido
comprovação do pagamento das mensalidades, era mesmo de rigor a procedência da
monitória.
Note-se que a questão não é nova nesta C. Corte de Justiça, consoante se
observa, entre outros, dos seguintes precedentes:
AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços educacionais. Sentença de
procedência. Pretensão da ré de reforma. Inadmissibilidade: Apresentação
do contrato de prestação de serviços educacionais. Financiamento com
prazo superior ao período do curso. Evidente a responsabilidade da
apelante pela contraprestação por meio do pagamento ajustado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003533-62.2018.8.26.0472 -Voto no 1403
6
partes até a data do trancamento da matrícula. A apelante não trouxe
qualquer comprovante de pagamento. Sentença mantida. Recurso
desprovido. TJ/SP. Apelação 1001373-30.2019.8.26.0472. Rel. Israel Góes
dos Anjos. 18a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 07/02/2020.
APELAÇÃO
MONITÓRIA - Prestação de serviços educacionais -
Sentença de procedência. Argumentos inconvincentes - Incontroversa a
prestação dos serviços educacionais - Não houve a cobrança por período
posterior ao cancelamento da matrícula - Requerido que, para um curso de
48 meses, contratou o pagamento de 96 parcelas mensais - Contrato de
parcelamento de mensalidade celebrado (PagFácil) - Mensalidades pagas
que não cobrem todo o período da prestação de serviços - Precedentes,
envolvendo a mesma instituição de ensino e o mesmo tipo de contratação.
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.
TJ/SP.
Apelação
1002166-51.2017.8.26.0144. Rel. Sergio Gomes. 37a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 15/10/2019.
No que concerne à prescrição, melhor sorte não assiste à apelante.
Com efeito, considerando como termo inicial do prazo prescricional a data
do vencimento dos créditos objeto do referido instrumento contratual (janeiro a maio de
2016, fl. 47), emerge que, na hipótese dos autos, não se operou a prescrição, visto que a
presente ação foi ajuizada em 18 de dezembro de 2018.
Assim, à luz da data da propositura da demanda e do prazo prescricional de
5 anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil), conclui-se que não houve a propalada prescrição,
sendo devido o valor reclamado, em razão da inadimplência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono da apelada para 12% do valor da
condenação (art. 85, §11, Código de Processo Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator